Tribunal: TJES
Processo: 0006108-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006108-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a desclassificação para o delito do art. 28, do mesmo diploma legal, ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.
A distinção entre tráfico e uso pessoal exige análise das circunstâncias da apreensão, da quantidade e natureza das drogas, bem como das condições pessoais do agente, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.
A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
A autoria é demonstrada pela prova oral, especialmente pelo depoimento policial prestado em juízo, firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.
Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando prestados sob contraditório e em consonância com outras provas, inexistindo indícios de má-fé ou interesse na incriminação.
As circunstâncias da apreensão – variedade de drogas, acondicionamento fracionado, quantia em dinheiro e permanência prolongada no local – indicam destinação mercantil das substâncias.
A abordagem policial foi legítima, precedida de informações concretas sobre a prática de tráfico no local, afastando qualquer alegação de ilegalidade.
O conjunto probatório é coeso e suficiente, não havendo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 1º, e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006108-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO

Advogado(s) do reclamante: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (id 16680441).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 11 de agosto de 2023, por volta das 20:15 horas, na praça Assis Chateaubriand, bairro Ibes, neste município, o denunciado, trazia consigo 02 (duas) “buchas de maconha”, 02 (duas) “pedras de crack”, 02 (dois) “pinos de cocaína” e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas a comercialização e o dinheiro fruto dessa venda.

Revelam os autos, que a Guarda Municipal de Vila Velha, durante patrulhamento pelo bairro Ibes, neste município, recebeu informações de populares que na Praça Assis Chateaubriand, em frente a (unidade municipal de educação infantil, um indivíduo de calça azul com listras verdes, camisa azul com vermelho e uma tatuagem com nome “Vânia”, estaria comercializando entorpecentes pela região, tendo a guarnição se dirigido até o endereço informado.

Consta nos autos que ao chegarem ao local, avistaram um indivíduo, com as características citadas, oportunidade em que ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga, sendo ele abordado e detido, Consta ainda, que, Clovis resistiu ativamente a abordagem, tentando se evadir, entrando em luta corporal contra os agentes e pegando a arma de um dos policiais, sendo necessário uso moderado da força.

Depreende-se ainda que, após devidamente contido, foi procedida revista pessoal e apreendido em posse do denunciado 02 (duas) “buchas de maconha”, 02 (duas) “pedras de crack”, 02 (dois) “pinos de cocaína” e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, tendo sido conduzido a Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO
incurso na sanção penal descrita no
Ar
tigo
33,
ca
p
ut
, da L
ei nº
11.343/06
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa postula o conhecimento e provimento do presente recurso, para desclassificar a conduta imputada do artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, caso o pedido de desclassificação não seja provido, requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Por sua vez, o artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a posse para consumo pessoal, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, salvo se a quantidade ou as circunstâncias da apreensão indicarem a destinação comercial da substância. Confira-se:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº 52016176 (id 16680238, fls. 08/12), do Auto de Apreensão nº 2090.3.20146/2023 (id 16680238, fl. 21), do Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id 16680238, fl. 23), de forma definitiva, pelo Laudo Pericial de Química Forense nº 7.261/2023 no id 16680438, que atestou a presença de
éster metílico da benzoilecgonina
e

tetrahidrocannabinol (THC)
nos materiais apreendidos, e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, saliento o depoimento prestado pelo policial militar durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença ora objurgada:

A testemunha
ALEXANDRE ALVES MESSIAS
, ao ser sabatinado em Juízo, narra que durante o patrulhamento no bairro Ibes,
recebeu informações de que um indivíduo estava em uma praça próxima a um colégio, realizando a venda dos entorpecentes, trajando uniforme de gari
.

Diz que ao chegarem na praça, a equipe policial se dividiu, com cada policial indo para um lado.

O policial
relata que, enquanto realizava o patrulhamento a pé com seu parceiro, o acusado tentou fugir
.
Ao ser abordado e colocado contra a parede, resistiu de forma intensa. No momento da revista, o denunciado entrou em luta corporal, tentando pegar a arma, o que exigiu a utilização de força para sua contenção
.

Conta que com a chegada dos demais policiais, foi possível deter o acusado e fazer o uso da algema. Relata que na revista foi encontrado uma pequena quantidade droga “surtida”, sendo elas: crack, maconha e cocaína.

Em conversa com o acusado,
foi encontrado uma certa quantia em dinheiro, e ele confirmou que estava no local desde manhã, comercializando os entorpecentes
.
O policial ainda relata que, mais cedo, ao passar pela favelinha do Ibes, avistou o acusado, corroborando a informação de que ele realmente estava na praça desde o início do dia realizando a venda
.

Cumpre destacar que o depoimento do policial militar mostra-se firme, coerente e desprovido de contradições, ao afirmar que, em diferentes guarnições realizadas em horários distintos, o apelante foi visualizado no mesmo local, exercendo a comercialização de entorpecentes. Tal circunstância evidencia não apenas um ato isolado, mas uma dinâmica reiterada de tráfico, havendo habitualidade na conduta.

Não há, portanto, que se cogitar de ausência de autoria ou de materialidade delitiva. Os policiais relataram ter presenciado, em momentos distintos, a efetiva prática da mercancia da substância ilícita, o que reforça a consistência do conjunto probatório. A materialidade se encontra demonstrada pela apreensão da droga, enquanto a autoria se evidencia pelas observações diretas dos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Ademais, diante das provas acima mencionadas, a abordagem do acusado não decorreu de ato arbitrário ou aleatório. Ao contrário, foi precedida de informações concretas previamente recebidas pela guarnição acerca da prática de tráfico de entorpecentes no local, circunstância que legitima a atuação policial e afasta qualquer alegação de irregularidade na intervenção estatal.

Dessa forma, a prova produzida é harmônica e suficiente, conduzindo de maneira segura à conclusão de que estão devidamente demonstradas tanto a autoria quanto a materialidade do delito, não subsistindo espaço para tese defensiva em sentido contrário.

Frisa-se, ainda, que o depoimento supracitado se encontra em perfeita harmonia com aqueles prestados em sede policial (fls. 25/26, id 16680238).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Diante dessas considerações, não merece ser acolhida o pedido de desclassificação da conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para aquela descrita no artigo 28, do mesmo diploma legal, tampouco o pleito de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, isso porque o conjunto probatório é firme, coeso e suficiente para demonstrar que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal do apelante, mas à mercancia ilícita.

Ademais, o comportamento do apelante no momento da abordagem reforça a destinação mercantil da droga. Ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga e resistiu ativamente à prisão, entrando em luta corporal com os agentes. Tal postura não se coaduna com a de mero usuário surpreendido portando substância para consumo próprio, mas evidencia a intenção de evitar a prisão em flagrante por atividade ilícita mais gravosa.

Portanto, diante da robustez dos conjuntos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)